Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702021-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Defensoria Pública do Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante e pela Defensoria Pública da União (Id. 38214440). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator